Tribunal: CARF
Processo: 10711.722858/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10711.722858/2012-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-011.053 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
Ementa:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126. Súmula
CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. OCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.024, de 27 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10711.721761/2012-88, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722858/2012-16
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.053 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722858/2012-16

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração conforme abaixo se
segue:
Seja o transportador (interessado) ou através de seu representante deveria
prestar informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos.
No caso são 7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN
510/2005).
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no
10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo
transportador para cada navio/avião e viagem realizada, apurando-se a
infração a cada operação de embarque, vinculando-se à data do mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração
tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação
dada pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali cominada para cada
CE em que considerou ter havido atraso na prestação de informações.
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em
nome da interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades
legais tributárias, mesmo na aplicação das multas administrativas, onde
ainda não há a ocorrência do fato gerador do tributo, mas sim controle
das importações e exportações para fins aduaneiros, como cerceamento
ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao princípio da
legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e
proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de
penalidade (cuja matéria nem cabe no julgamento em DRJ).
A DRJ julgou a impugnação improcedente, cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.053 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722858/2012-16

Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de
28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação
ou carga transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em
relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído ou retificado após o
prazo para prestar a devida informação, independente da quantidade de campos
alterados.
Impugnação Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta, em brevíssima síntese, que:
1) O acórdão recorrido não tratou da aplicação da denúncia espontânea ao caso
concreto, fato que enseja a nulidade da decisão guerreada;
2) No caso em questão, ocorreu a denúncia espontânea, de tal forma que o auto
deva ser cancelado;
3) Os valores envolvidos de fretes, posto que o valor da comissão pertencente à
Impugnante, é em média de 03% do valor do frete no momento da revenda.
Considerando que a Recorrente aufere como ganho, o valor médio
correspondente entre 03% (três por cento) e 05% (cinco por cento) do negócio,
é de clareza ímpar, que a multa imposta tem sim, caráter totalmente
confiscatório.
Termina petição requerendo o conhecimento do recurso e provimento para
cancelar o auto de infração.
É o breve relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos demais
requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo conhecimento e passo a apreciar
as preliminares e o mérito.
Nulidade da decisão recorrida. Omissão sobre aplicação da denúncia espontânea.
A recorrente alega que a decisão recorrida deixou de tratar concretamente do tantum
alegado quanto à matéria da denúncia espontânea.
Uma simples análise na decisão recorrida demonstra claramente que não houve a
alegada omissão. Reproduzo o trecho em que foi tratado o instituto da denuncia
espontânea e aplicação ao caso concreto, verbis:
Da denúncia espontânea
Com o advento da Medida Provisória no 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no
12.350, de 20/12/2010, o instituto da denúncia espontânea, abrigado no art. 138
do CTN, passou a excluir, além da aplicação de penalidades de natureza
tributária, também aquelas de natureza administrativa. Esse dispositivo deve ser
aplicado mesmo em relação às infrações verificadas anteriormente a sua edição,
haja vista o disposto no artigo 106 do CTN.
Referido instituto, porém, não alcança as penalidades aplicadas em razão do
cumprimento intempestivo de obrigações acessórias autônomas, havendo, nesse
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.053 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722858/2012-16

mesmo sentido, julgados que corroboram o entendimento de que tais penalidades
não são incompatíveis com o preceituado no art. 138 do CTN.
Para tanto, é de conferir-se o que foi decidido, por unanimidade de votos, pela
Egrégia 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.o
195161/GO (98/0084905-0), cuja exegese do relator, Ministro José Delgado (DJ
de 26 de abril de 1999), muito embora tenha versado sobre declaração do
imposto de renda, aplica-se, da mesma forma, ao descumprimento da obrigação
em tela:
“TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DA
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA. INCIDÊNCIA. ART. 88
DA LEI 8.981/95.
1 - A entidade ‘denúncia espontânea’ não alberga a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar, com atraso, a declaração do imposto de
renda.
2 - As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto
com a existência do fato gerador do tributo não estão alcançadas pelo art. 138
do CTN.
3 - Há de se acolher a incidência do art. 88 da Lei n.o 8.981/95, por não entrar
em conflito com o art. 138 do CTN. Os referidos dispositivos tratam de entidades
jurídicas diferentes.
4 - Recurso provido.” (negritamos)
É importante destacar que o registro dos dados de embarque após o prazo
regularmente estabelecido não caracteriza a denúncia espontânea aludida pela
defesa, mas sim, precisamente, uma das condutas infracionais cominadas pela
multa regulamentar em relevo. Como transcrito, a infração em tela se caracteriza
pelo descumprimento do prazo ou forma, estabelecidos pela RFB, para o
fornecimento de informações obrigatórias.
Assim, estabelecidos o prazo e a forma de apresentação das informações em
trato, seu descumprimento por parte do interveniente obrigado, automaticamente
estabelece o cometimento da infração, não havendo que se falar mais em
denúncia espontânea.
Diante do quadro exposto, não vejo omissão a ser declarada, de forma que afasto a
preliminar suscitada.
Mérito
Com relação à aplicação da denúncia espontânea, há que se lembrar que, no tocante às
obrigações acessórias autônomas – tal como aquela de apresentar declaração ou aquela
outra de prestar informações, dentro de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira,
não há que se falar em denúncia espontânea, como tem entendido o Superior Tribunal
de Justiça em diversas decisões.
Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos anos,
tendo sedimentado sua posição no Enunciado de Súmula CARF no 126:
Enunciado de Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Observe-se, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei n.o 37/1966, com a
redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há que se falar em
aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.053 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722858/2012-16

instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à
administração aduaneira.
Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e
cargas transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126 – cuja
observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72
do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o
argumento de denúncia espontânea.
Análise de multa com caráter de confisco.
Assevero que a referida multa é aplicada em razão do simples descumprimento da
obrigação acessória, não se cogitando de ter havido, ou não, embaraço à fiscalização ou
prejuízo ao erário, uma vez que a responsabilidade pela infração tem natureza objetiva e
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato praticado, consoante o art. 94, § 2°, do DL 37/66 e art. 136 do CTN.
Portanto, a multa em questão encontra embasamento legal, e não pode ser excluída
administrativamente se a situação fática verificada se enquadrar na hipótese prevista
pela norma, por conta do caráter vinculado da atividade fiscal.
Considerações sobre a graduação da penalidade, no caso, não se encontram sob a
discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez definida objetivamente pela
lei. Qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do ato
administrativo de lançamento com as normas legais vigentes, como a contraposição a
princípios constitucionais – sob o argumento de suposta ofensa à capacidade
contributiva ou por ocorrência de confisco – somente pode ser reconhecido pela via
competente, no caso o Poder Judiciário.
Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário,
pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da inconstitucionalidade e/ou
invalidade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo desse Poder. O Órgão
Administrativo não é o foro apropriado para discussões dessa natureza. Os mecanismos
de controle da constitucionalidade, regulados pela própria Constituição Federal, passam,
necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade, essa
prerrogativa.
Noutro giro, não se pode olvidar que pelo enunciado de súmula CARF no 02, este órgão
não é competente para analisar inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ressalto que as súmulas do CARF são de observância obrigatória, sob pena de perda de
mandato.
Desse modo e não cabendo à autoridade administrativa de julgamento acatar a alegação
de que a multa de ofício deve ser excluída por ter caráter confiscatório, nego
provimento a este capítulo recursal
Diante de todo exposto, afasto a preliminar suscitada e nego provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.053 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722858/2012-16

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, em negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital